Tribunal: TJSP
Processo: 1500104-92.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas -Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Réu reincidente - Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 - Penas e regime inicial fixados com critério - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Recurso desprovido.